Tribunal: TJDFT
Processo: 0742062-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742062-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOVERCINA DE FATIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva intentado por Maria Jovercina de Fátima (processo n. 0711105-38.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 36270009), o agravante discorre que, por não se mostrar cabível o pedido de individualização do crédito nos autos da execução coletiva, os substituídos intentaram cumprimento individual da sentença coletiva, que deve ser distribuído de forma autônoma e aleatória. Sustenta ter ocorrido a prescrição da pretensão da exequente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e no enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Alega que, quando apresentado o requerimento de cumprimento individual do título executivo, já havia decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva n. 0000805-28.1993.07.0001. Aponta que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras foram disponibilizadas nos autos do cumprimento de sentença coletivo para a realização dos cálculos, a exequente tinha os elementos necessários para a instauração do cumprimento individual da sentença, mas quedou-se inerte, já que apresentou o requerimento apenas em 2022. Argumenta que a determinação judicial para distribuição aleatória das pretensões individuais formuladas nos autos da execução coletiva não tem o condão de afastar a prescrição. Defende não ter ocorrido interrupção ou suspensão do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual. Aponta que, nos moldes da decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública no processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001, “a desistência da ação coletiva e o ingresso do cumprimento individual resultaria na prescrição do direito de ação”. Argumenta que, “ainda que se entenda que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompe o prazo para o ajuizamento do cumprimento individual, a partir do ato de interrupção o prazo volta a correr, salvo se houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato”. Destaca estar pendente de julgamento o Recurso Especial interposto contra a decisão que afastou a prescrição na execução coletiva, motivo pelo qual entende que o curso processual deveria ser suspenso, por prejudicialidade externa. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que se pronuncie a prescrição da pretensão executiva. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da prejudicialidade externa, para que seja determinada a suspensão do feito originário até o julgamento do Recurso Especial interposto na execução coletiva. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre o efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do estatuto processual civil prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passa-se, então, à análise desses requisitos no caso em tela. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva intentado por Maria Jovercina de Fátima, ora agravada, contra o Distrito Federal, ora agravante. Verifica-se que a ação coletiva na qual se formou o título executivo foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, em substituição processual aos seus filiados (ação de conhecimento n. 15106/93 - 0000805-28.1993.8.07.0001). Naqueles autos, o trânsito em julgado da decisão colegiada que negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal ocorreu em 13/4/1998 (Acórdão n. 101.859 - ID 22824576 do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001). Após a entrega das fichas financeiras dos substituídos, a entidade sindical requereu, em 27/8/2010, o cumprimento de sentença nos autos da ação coletiva (ID 22830337 do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), fase que ainda está em andamento. Em 10/5/2019, foi proferida decisão que determinou a apresentação de petição individualizada, mediante distribuição aleatória, por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito (ID 33956526 do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001). A exequente, ora recorrida, requereu, em 1o/7/2022, o cumprimento individual da sentença coletiva, por meio do processo em referência neste agravo de instrumento, distribuído aleatoriamente à 4a Vara de Fazenda Pública. Como sabido, o ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Ao apreciar a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentada pelo executado, o Juízo a quo proferiu a decisão objeto deste agravo de instrumento, que afastou a prejudicial de prescrição. A par desse breve relato, não se constata, neste juízo inicial, a probabilidade de provimento do recurso, um dos requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início do cumprimento individual, razão pela qual não se verifica, nesta análise inicial, desídia ou inércia da agravada. Conforme destacado acima, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. A propósito, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o requerimento do cumprimento de sentença coletivo interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula n. 383 do STF: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE 28,86%. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 150/STF. CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ação de execução prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 3. No caso em tela, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 10.3.1998, e foi proposta execução coletiva pelo Sindicado, a qual foi extinta sem julgamento do mérito por decisão transitada em julgado em 26.6.2006. Portanto, o prazo prescricional foi interrompido pela execução ajuizada pelo Sindicato, não fluindo no período de 13.1.1999 a 26.6.2006, quando recomeçou a correr pela metade. Assim, não há falar em prescrição, porquanto a Ação de Execução individual foi ajuizada em 2006 pelos servidores. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1526082/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/5/2015, DJe 4/8/2015) Em caso semelhante, confira-se julgado desta e. Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N.o 8.162/91. ALÍQUOTA. MODIFICAÇÕES POSTERIORES. LEI N.o 8.688/93 E MP N.o 560/94. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EXCESSO RECONHECIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação. 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n.o 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando o presente feito, igualmente, fulminado pela prescrição. Precedentes. 7. Irrelevante, no caso, a apresentação da documentação apta a aparelhar a execução individual em data anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o feito, porquanto verificada causa interruptiva da prescrição contemporânea à sua disponibilização, qual seja, o ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo substituto processual. 8. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença - tendo em vista não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição do feito executivo coletivo -, não foi analisado pelo Juízo a quo, sendo vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, pleito não analisado pela instância anterior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 9. A ação coletiva reconheceu o direito dos servidores à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91, de modo que eventuais modificações posteriores da alíquota devem ser observadas. 10. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade e a autoaplicabilidade, no âmbito do Distrito Federal, da Lei n.o 8.688/93 e da MP n.o 560/94 (RE 372.462/DF), devendo ser decotado do cumprimento de sentença o montante posterior à vigência da norma em comento, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota para as contribuições previdenciárias, observada a anterioridade nonagesimal. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicial afastada. (Acórdão 1399196, 07298817720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar que a alegação de prescrição da pretensão executiva coletiva foi rechaçada por esta 2a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000, considerando-se a demora do ente distrital para fornecer as fichas financeiras dos substituídos, necessárias para a apuração do valor devido (Acórdão n. 502204, 20110020056342AGI, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111). Registre-se, ainda, que não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra a mencionada decisão colegiada. O recurso encontra-se retido, em virtude da aplicação do art. 542, § 3o, do CPC/73, conforme se depreende do acórdão proferido em 22/6/2021 pela 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento da Petição n. 13.109/DF. Assim, não há como afirmar, neste momento, que exista prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a pretendida suspensão processual, já que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. Para além disso, não se observa, neste instante, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para autorizar a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, pois a expedição do respectivo requisitório apenas ocorrerá quando preclusa a decisão agravada, conforme consignado pelo Juízo de origem. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora